Tribunal: TJBA
Processo: 8020613-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020613-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: ROSILENE DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s):LEONARDO DOURADO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE COMERCIANTE DE LOGRADOURO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER O ATO. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. NOTIFICAÇÃO PARA REMOÇÃO EM PRAZO EXÍGUO (48 HORAS). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 138 DO STF. PERIGO DE DANO À SUBSISTÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jacobina contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, para suspender os efeitos da notificação administrativa que determinava a remoção da barraca comercial da Agravada (localizada na Praça da Jacobina III). O Município Agravante alega a nulidade da decisão por vício de intimação e, no mérito, defende a legalidade do ato (poder de polícia; cumprimento de decisão em Ação Popular) e a irregularidade da ocupação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar: (a) a validade da intimação da Fazenda Pública realizada via portal eletrônico; e (b) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para manter a Agravada na posse da área pública, suspendendo a ordem de remoção, ponderando-se o poder de polícia da Administração e o direito ao contraditório em face de uma situação fática consolidada pelo tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de Nulidade de Intimação: Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por vício de intimação. A intimação da Fazenda Pública realizada via portal eletrônico PJe é considerada pessoal e válida, nos termos dos arts. 246, §1º, e 270, p. único, do CPC. A solicitação administrativa de mudança de e-mail (para push) não invalida a intimação feita pelo meio processual oficial (fila virtual da Procuradoria), conforme constatado na origem (ID 487184964). Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A probabilidade do direito da Agravada se mostra evidente a priori. Embora a ocupação de bem público seja, em regra, precária, a Administração não pode, abruptamente, revogar atos que geraram efeitos concretos. A Agravada demonstrou ocupação consolidada (desde 2019 - ID 483310939) e boa-fé (protocolo de regularização em 2021 - ID 483310940). A notificação com prazo exíguo de 48 horas (ID 483310942), sem prévio processo administrativo, viola o contraditório e o devido processual legal, conforme tese do Tema 138 do STF ("se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo"). Perigo de Dano (Periculum in Mora): O perigo de dano é manifesto, pois a remoção abrupta da estrutura suprimiria a única fonte de sustento (caráter alimentar) da Agravada, causando-lhe prejuízo de difícil reparação, o que justifica a manutenção da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: A manutenção da tutela de urgência que impede a remoção de comerciante de logradouro público se justifica quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Configura-se a probabilidade do direito (fumus boni iuris) se a Administração expede notificação com prazo exíguo (48h) para remoção de ocupação fática consolidada (anos de exercício), sem observar o prévio processo administrativo exigido (Tema 138/STF). O perigo de dano (periculum in mora) é evidente quando a atividade constitui a fonte de sustento do particular. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 246, 270, 300, 1.015-I; Constituição Federal (CF), art. 5º, LV. Jurisprudências Relevantes Citadas: STF - Tema 138 (RE 594296); TJ-BA - APL 05063430620148050274; TJ-SP - AI 22144599120208260000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020613-16.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o MUNICIPIO DE JACOBINA e como Agravada ROSILENE DE JESUS NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA